Tribunal: TJDFT
Processo: 0724467-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724467-32.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN CARNEIRO DOS SANTOS, ALESSANDRA CUNHA ALVES, CLEBER DA SILVA BARRETO, CLEBER ELIAS VITORIANO, ELIELZO GONCALVES RAMOS, EUDES MOURA DA SILVA, GAVIN THOMPSON LUIZ DOS SANTOS, KEULA MIRIELLE BARBOSA DA SILVA, LUCILENE ROSA RAMOS, LUIZ DA COSTA SANTIAGO, MARCIO LUIZ DE ALENCAR PAULINO, SIMONE NOGUEIRA SANTOS, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, FENIX MINERACAO EIRELI, FENIX CONSTRUTORA UNIPESSOAL LTDA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA., SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, MARCIEL BRITO DE ESCOBAR, CARLOS ALBERTO VAZ PEREIRA CASTRO, ALAN CARNEIRO DOS SANTOS, ALESSANDRA CUNHA ALVES, CLEBER DA SILVA BARRETO, CLEBER ELIAS VITORIANO, ELIELZO GONCALVES RAMOS, EUDES MOURA DA SILVA, GAVIN THOMPSON LUIZ DOS SANTOS, KEULA MIRIELLE BARBOSA DA SILVA, LUCILENE ROSA RAMOS, LUIZ DA COSTA SANTIAGO, MARCIO LUIZ DE ALENCAR PAULINO, SIMONE NOGUEIRA SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por G44 Brasil S.A. e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 25286020) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Keula Mirielle Barbosa da Silva e outros, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consoante dispostivo a seguir transcrito, in verbis:, a) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores KEULA MIRIELLE BARBOSA DA SILVA, CLEBER DA SILVA BARRETO, SIMONE NOGUEIRA SANTOS, CLEBER ELIAS VITORIANO, GAVIN THOMPSON LUIZ DOS SANTOS, LUCILENE ROSA RAMOS, ALESSANDRA CUNHA ALVES RODRIGUES e EUDES MOURA DA SILVA, para DECLARAR a nulidade dos respectivos termos de adesão e CONDENAR a ré G44 BRASIL S/A a restituir os valores por estes aportados, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, descontados os rendimentos auferidos; b) SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade ré G44 BRASIL S/A e reconheço a formação de grupo econômico com as rés H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, FENIX CONSTRUTORA UNIPESSOAL LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA e FENIX MINERACAO EIRELI, para alcançar o patrimônio destas e de JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED e CARLOS ALBERTO VAZ PEREIRA CASTRO, até o bastante para a liquidação do crédito autoral; c) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores ALAN CARNEIRO DOS SANTOS, MARCIO LUIZ DE ALENCAR PAULINO e LUIZ DA COSTA SANTIAGO; d) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados em desfavor da ré ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTO S/A; Nos termos do art. 458, IV, do CPC, JULGO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o pleito reconvencional formulado pelos réus G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERAÇÃO LTDA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER. Condeno todos os autores ao pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, a título de litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC. Por força da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas proporcionalmente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados na seguinte proporção: Considerando o proveito econômico de cada parte à luz das sucumbências abaixo declinadas, reputo o valor da condenação como base de cálculo, para fins de divisão do limite de 10% (dez por cento) ora fixado a título de honorários de sucumbência entre os autores KEULA MIRIELLE BARBOSA DA SILVA, CLEBER DA SILVA BARRETO, SIMONE NOGUEIRA SANTOS, CLEBER ELIAS VITORIANO, GAVIN THOMPSON LUIZ DOS SANTOS, LUCILENE ROSA RAMOS, ALESSANDRA CUNHA ALVES RODRIGUES e EUDES MOURA DA SILVA e os réus. Em razão da sucumbência recíproca, condeno os autores KEULA MIRIELLE BARBOSA DA SILVA, CLEBER DA SILVA BARRETO, SIMONE NOGUEIRA SANTOS, CLEBER ELIAS VITORIANO, GAVIN THOMPSON LUIZ DOS SANTOS, LUCILENE ROSA RAMOS, ALESSANDRA CUNHA ALVES RODRIGUES e EUDES MOURA DA SILVA e os réus, à exceção da ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTO S/A, ao pagamento das custas e despesas do processo, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 9% (nove por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, na mesma proporção. Condeno os autores ALAN CARNEIRO DOS SANTOS, MARCIO LUIZ DE ALENCAR PAULINO e LUIZ DA COSTA SANTIAGO ao pagamento de honorários advocatícios em favor de todos os réus, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das quantias por aqueles cobradas nos autos, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Condeno os autores KEULA MIRIELLE BARBOSA DA SILVA, CLEBER DA SILVA BARRETO, SIMONE NOGUEIRA SANTOS, CLEBER ELIAS VITORIANO, GAVIN THOMPSON LUIZ DOS SANTOS, LUCILENE ROSA RAMOS, ALESSANDRA CUNHA ALVES RODRIGUES e EUDES MOURA DA SILVA ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTO S/A, estes ora arbitrados em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Os ônus sucumbências de ELIELZO GONÇALVES RAMOS foram oportunamente fixados na decisão de ID n. 122488656, que reconheceu a sua ilegitimidade ativa. Tendo em vista que a decisão de ID n. 109865772 intimou os autores para apresentarem apenas réplicas às contestações, e não contestação à reconvenção, deixo de fixar honorários advocatícios em desfavor dos réus G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERAÇÃO LTDA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER. Em suas razões recursais (ID 46336322), G44 Brasil S.A. e outros pugnaram, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça. Aludido pleito foi indeferido pela decisão de ID 46809507, sendo determinada a intimação dos réus apelantes para recolherem o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Na mesma decisão, verificou-se que as partes autoras apelantes não litigavam amparados pela gratuidade de justiça, porquanto recolheram as custas processuais iniciais (IDs 46335731 e 46335732), entretanto deixaram de apresentar o comprovante de recolhimento do competente preparo recursal. Assim, foi igualmente determinado aos recorrentes a comprovação do recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Devidamente intimados, ambos os recorrentes permaneceram interntes e deixaram o prazo transcorrer in albis, consoante certidões acostadas aos autos. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC). Nesse sentido, tão somente quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. Na hipótese, os réus apelantes pleitearam, mas lhes foi indeferido o benefício da gratuidade. Intimados para comprovar o recolhimento do preparo, as partes permaneceram inertes. Os autores apelantes foram igualmente intimados para comprovar o recolhimento do preparo recursal, dado não litigaram sob o pálido a gratuidade de justiça e, do mesmo modo, permaneceram inertes, deixando o prazo conferido transcorrer in albis. Nesse contexto, tendo em vista que não houve comprovação da condição de hipossuficiência, a fim demonstrar o direito dos apelantes ao benefício de gratuidade de justiça, tampouco o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, revela-se a deserção dos recursos interpostos. Por oportuno, colaciona-se precedente que registra o posicionamento deste e. Tribunal sobre o assunto: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par dessas considerações, conclui-se que os presentes recursos devem ser inadmitidos. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, caput, ambos do CPC, não conheço dos recursos de apelação. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 6 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora